Tribunal: TJSP
Processo: 2013738-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Empresa em recuperação judicial. Ausência de prova cabal da verificação de situação que justifique a concessão da benesse à empresa agravante, insuficiente para tanto a mera circunstância de encontrar-se a pessoa jurídica em recuperação judicial. Benefício negado. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.